Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703581-52.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA RECORRIDOS: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE VERTENTE E AS QUESTÕES VERSADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.891.498 e No 1.894.504, AFETADOS AO TEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS (No 1095). MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO APROVAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. RESOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES. BENFEITORIAS. EXPRESSA PROIBIÇÃO NO CONTRATO. ITBI. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 10 (DEZ) ANOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O artigo 1012 do CPC estabelece como regra geral que toda apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo. Assim, verificando-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a atribuição do efeito meramente devolutivo, os apelantes carecem de interesse em seu requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. Há preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que os recorrentes espontaneamente recolheram o valor alusivo ao preparo recursal. 3. Legitimidade ativa: sub-rogação da cessionária nos direitos advindos do negócio jurídico de promessa de compra e venda. 4. É clara a distinção entre a hipótese versada nos presentes autos e a questão deliberada nos Recursos Especiais no 1.891.498 e no 1.894.504, afetados ao rito dos recursos repetitivos (tema no 1095), ocasião em que foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos com a seguinte questão jurídica: "prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária". 4.1. Na hipótese vertente o que se discute é a resolução do contrato em razão justamente de não ter sido concretizado o financiamento imobiliário por suposta mora dos devedores, ora apelantes. No tema no 1095 o debate, de acordo com o voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, ficou limitado à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, dos comandos normativos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997. 5. A inversão do ônus da prova não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova. 6. A devolução dos valores pagos pelo imóvel é consequência lógica do pedido de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda, podendo, inclusive ser suscitada como matéria de defesa. Desnecessidade de reconvenção em relação ao ponto. 6.1. Como o pedido formulado na reconvenção foi julgado improcedente, não pode haver fixação dos honorários com base no proveito econômico e sim no valor da causa. 7. É inviável a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes. 8. Não é devida a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, pois foram expressamente proibidas nas cláusulas 5 e 5.1 do contrato. 9. Em relação à pretensão de restituição do valor do ITBI pago não assiste razão os apelantes, pois é inegável que os adquirentes estavam a exercer a posse do bem durante o período em que ocorreu a cobrança do referido tributo. 10. Diante da resolução do contrato inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez anos), nos termos do art. 205 do Código do Código Civil. Termo inicial. Data do último pagamento. 11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402, 475, 884 e 885, todos do Código Civil, argumentando ser possível a cumulação do pedido de perdas e danos com a multa compensatória (que não corresponde aos lucros cessantes). Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica o afastamento da tese firmada no Tema Repetitivo 970 do STJ, porque os autos retratam inadimplemento do comprador e não do vendedor. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB/DF 21.104). Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo arbitramento de honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp 1866064/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 402, 475, 884 e 885, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28825574 – Pág. 19 acerca da inviabilidade da cumulação do pedido de perdas e danos com a multa compensatória, verbis: Em relação à possibilidade de cumulação da multa de 10% (dez por cento) com lucros cessantes, sobressai do parágrafo terceiro, inc. I, do contrato de promessa de compra e venda (Id. 26451754, fl. 34) que a referida multa tem natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize o cumprimento regular do contrato. Nesse sentido é esclarecedor o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Existem essencialmente dois tipos diferentes de cláusula penal: aquela vinculada ao descumprimento (total ou parcial) da obrigação, e aquela que incide na hipótese de mora (descumprimento parcial de uma prestação ainda útil). A primeira é designada pela doutrina como compensatória, a segunda como moratória. 15. Conquanto se afirme que toda cláusula penal tem, em alguma medida, o fito de reforçar o vínculo obrigacional (Schuld), essa característica se manifesta com maior evidência nas cláusulas penais moratórias, visto que, nas compensatórias, a indenização fixada contratualmente serve não apenas de punição pelo inadimplemento como ainda de pré-fixação das perdas e danos correspondentes (artigo 410). (...) 18.- A cláusula penal compensatória, por outro lado, visa a recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente venham a decorrer do inadimplemento (total ou parcial). Representa um valor previamente estipulado pelas próprias partes contratantes a título de indenização para o caso de descumprimento culposo da obrigação. Tanto assim que, eventualmente, sua execução poderá, até mesmo substituir a execução do próprio contrato. (REsp no 1.335.617/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 22/04/2014). Com efeito, mostra-se inaplicável a cumulação de condenação por lucros cessantes com o pagamento de valores decorrentes da referida cláusula penal, pois ao contrário ocorreria inegável bis in idem. Reitere-se que os referidos institutos jurídicos têm a mesma finalidade, que é justamente a compensação de eventuais prejuízos experimentados em razão do inadimplemento. Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o conjunto probatório, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Acrescente-se que as referidas barreiras também são aplicadas ao apelo especial fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Igualmente, não deve prosperar o pedido de afastamento da tese firmada no Tema Repetitivo 970 do STJ, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB/DF 21.104). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015